Tribunal: STF
Processo: RE 1544556
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. VINCULAÇÃO A INDEXADOR FEDERAL (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR). INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO. HARMONIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma ante a harmonia do entendimento com a ótica adotada pelo Plenário.



    2. A parte agravante sustenta preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência, considerada suposta dissonância de compreensão no âmbito do Plenário do STF acerca da relativação da coisa julgada quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se embargos de divergência são admissíveis quando o ato embargado está em conformidade com a jurisprudência assente do Plenário do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Segunda Turma, no acórdão atacado mediante embargos de divergência, admitiu, com base na Súmula Vinculante 42, a excepcional relativação da coisa julgada quando configurada inconstitucionalidade decorrente da tomada de indexador federal (Índice de Preços ao Consumidor) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo, ótica consonante com o entendimento fixado pelo Plenário no RE 1.493.451 AgR-ED-EDv-AgR. 



    5. De acordo com o art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 



    6. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação do trânsito em julgado e da baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.